Tribunal: TJES
Processo: 5018383-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018383-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO VIEIRA DE REZENDE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5018383-98.2022.8.08.0024

Embargante: Banco do Estado do Espírito Santo

Embargado: José Antônio Vieira de Rezende

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco do Estado do Espírito Santo contra o acórdão de Id. 15357197, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante e manteve a sentença que declarou a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo firmado entre as partes
(Cédula nº 21-085568-00), bem como a condenou em indenização por danos materiais e morais.

Nas razões recursais de Id. 15684251, o embargante alega, em síntese, que: (a) o acórdão embargado incorreu em omissão, pois não observou o argumento referente à culpa exclusiva do consumidor pela fraude objeto dos autos; (b) as provas do processo não foram devidamente analisadas, notadamente no que se refere à culpa exclusiva do embargado; (c) não foi analisada a tese referente ao fortuito externo; e (d)
os embargos possuem finalidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de Recurso Especial ao STJ
.

Contrarrazões apresentadas no id 16044432.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção.

2. O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que a realização de operações bancárias fraudulentas caracteriza falha na prestação do serviço, evidenciando a vulnerabilidade do sistema de segurança adotado pela instituição financeira.

3. O “golpe da falsa central” é de conhecimento dos bancos e não induz culpa exclusiva da vítima, embora tenha seguido orientações do fraudador via contato telefônico.

4. A responsabilidade do apelante deve ser reconhecida, pois restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, especialmente pela falta de mecanismos inibidores adequados e pela permissão de movimentação bancária atípica sem a devida confirmação de autenticidade, conforme jurisprudência deste E. TJES.

4. Dano moral configurado. Indenização mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

O voto condutor registra que
“restou incontroverso que as transações bancárias questionadas não foram realizadas pelo apelado, motivo pelo qual a responsabilidade do apelante deve ser reconhecida, pois restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, especialmente pela falta de mecanismos inibidores adequados e pela permissão de movimentação bancária atípica sem a devida confirmação de autenticidade, em consonância com a jurisprudência pátria”.

Foi reafirmado, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço”
(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022), jurisprudência essa que amolda-se ao caso dos autos.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.